Tribunal: TJDFT
Processo: 0702933-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702933-95.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL GONCALVES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL GONÇALVES DE OLIVEIRA contra decisão unipessoal deste Relator (ID 57485348) que, nos autos da apelação interposta pelo ora agravante, negou provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença combatida e majorando a verba honorária anteriormente fixada em 2% (dois por cento), tornando-a definitiva em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC). Insurge-se o agravante em relação ao indeferimento da gratuidade de justiça vindicada, alegando não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais, mais ainda frente à majoração estipulada em grau recursal. Requer a concessão de tutela antecipada para que seja deferido o benefício pleiteado. É o breve relato. Decido. Este recurso não pode ser conhecido. No caso dos autos, o decisum recorrido trata-se de decisão unipessoal que julgou a apelação com apoio no art. 932, IV, “b”, do CPC e negou provimento ao recurso, mantendo o entendimento singular de ocorrência de prescrição da pretensão autoral. Assim, eventual irresignação do apelante contra tal decisão desafiaria a interposição de agravo interno, Leia-se o que dispõe o artigo 1021 do CPC: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. Ademais, verifica-se a ausência de dialeticidade recursal, vez que a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça foi aquela proferida em ID 57299331, contra a qual não houve interposição de recurso. Some-se, ainda, que foi recolhido o preparo recursal pelo apelante (ID 57409305). Conclui-se, desse modo, que o recorrente cometeu erro grosseiro, considerando a inadequação aos requisitos das espécies recursais e dos argumentos direcionados a impugnar o édito, culminando no não conhecimento do recurso. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto desta colenda Casa de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO (CPC, ARTS. 136 e 1.015, IV). FUNGIBILIDADE RECURSAL INCABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. - O art. 1.015 da lei adjetiva prevê o agravo de instrumento como o recurso contra decisão interlocutória, em específico daquela proferida no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. - Havendo disposição expressa no diploma processual civil acerca do recurso cabível à espécie de pronunciamento, afasta-se a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. - APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Acórdão 1302874, 07138746920198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/11/2020, publicado no DJE: 1/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Sem negrito no original. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos estabelecidos pelo inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador